Tribunal: TCU
Processo: 005.599/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na incorporação de função gratificada aos salários de funcionários da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre com fundamento na Súmula 372 do TST.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) acerca de possíveis irregularidades na incorporação de funções gratificadas à remuneração de empregados da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A (Trensurb); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de ingresso previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A - Trensurb que: 9.2.1. no prazo de 30 (trinta) dias, torne nulas todas as incorporações de função realizadas com fundamento na Súmula 372 do TST, denominadas "Complemento Salarial Súmula 372 TST", exceto se amparadas por decisão judicial, de forma a excluir dos contracheques dos empregados públicos da entidade a rubrica referente a incorporação mencionada, haja vista a ausência de fundamentação legal e por ofensa ao prescrito nos arts. 1o e 3o da Resolução 9/1996, do CCE, e art. 1o do Decreto 3.735/2001; 9.2.2. garanta o exercício do contraditório e da ampla defesa aos empregados eventualmente atingidos com a determinação contida no subitem 9.2.1, previamente à implementação da medida que lhes afetem diretamente; 9.2.3. abstenha-se de conceder vantagens a seus funcionários sem a prévia autorização do Ministério do Planejamento ou, alternativamente, sem a concordância do Secretário-Executivo do Ministério ou da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest, por delegação de competência, nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto 3.735/2001; 9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, comunique a presente deliberação aos empregados afetados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé até a data da ciência desta deliberação pela Trensurb, nos termos da Súmula 249 deste Tribunal; 9.4. constituir processo apartado para nele realizar, com fundamento no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do RITCU, audiência dos responsáveis a seguir indicados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de justificativa para as irregularidades indicadas: 9.4.1. Francisco Jorge Vicente (CPF XXX.218.089-XX), ex-Diretor de Administração e Finanças Substituto da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A, por: i) ter emitido as OSI DIRAF 1 e 3/2016 sem o aval do Conselho de Administração da entidade, em desacordo com o Estatuto Social então vigente (art. 25, IX) e sem a necessária concordância do então Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, com ofensa aos seguintes normativos: Resolução 9/1996, do então Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - CCE (arts. 1o, II, "b", e 3o) e Decreto 3.735/2001 (art. 1o); e ii) ter autorizado o pagamento da rubrica "Complemento Salarial Súmula 372 TST" ao empregado Carlos Augusto Belolli de Almeida, mesmo após terem sido suspensos, por determinação do Conselho de Administração, os efeitos do normativo interno que supostamente lhe garantia tal direito (OSI/Diraf 3/2016, suspensa pela OSI/Diraf 6/2016); 9.4.2. Humberto Kasper (CPF XXX.129.440-XX), ex-Diretor-Presidente da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A, por ter concordado, consoante consta da Ata 1117 de reunião da Diretoria Executiva (peça 30, p. 9) com a concessão administrativa do benefício da incorporação de função prevista na Súmula 372 do TST sem o aval do Conselho de Administração da entidade, em desacordo com o Estatuto Social então vigente (art. 25, IX) e sem a necessária concordância do então Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, com ofensa aos seguintes normativos: Resolução 9/1996, do então Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - CCE (arts. 1o, II, "b", e 3o) e Decreto 3.735/2001 (art. 1o), com o agravante de ter sido diretamente beneficiado pela medida; 9.4.3. Antônio Giovani Fredrich de Mattos (CPF XXX.493.870-XX), ex-Diretor de Operações da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A, por ter concordado, consoante consta da Ata 1117 de reunião da Diretoria Executiva (peça 30, p. 9) com a concessão administrativa do benefício da incorporação de função prevista na Súmula 372 do TST sem o aval do Conselho de Administração da entidade, em desacordo com o Estatuto Social então vigente (art. 25, IX) e sem a necessária concordância do então Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, com ofensa aos seguintes normativos: Resolução 9/1996, do então Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - CCE (arts. 1o, II, "b", e 3o) e Decreto 3.735/2001 (art. 1o); 9.5. informar a Procuradoria Regional do Trabalho - 4a Região/RS - MPT/MPU e a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A - Trensurb do presente acórdão; e 9.6. encaminhar cópia desta deliberação aos Srs. Francisco Jorge Vicente, Humberto Kasper e Antônio Giovani Fredrich de Mattos.